Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703177-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ANA PAULA DE SOUZA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia nos autos do processo no 0717060-09.2024.8.07.0009. A decisão recorrida rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, ora recorrente, em que pretendia a reforma da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se o teor do decisum questionado (Id. 256316366 nos autos do processo de origem): Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante (ID 256215875) em face da Decisão (ID 255147022). Com efeito, os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigos 48 e 50 da lei 9.099/95 (contradição, omissão, obscuridade ou dúvida) com as alterações dos artigos 1.064 e 1.065 do Novo Código de Processo Civil. Portanto, rejeito liminarmente os embargos declaratórios, pois, em verdade, pretende o réu a modificação do julgado, o que é defeso pela via dos declaratórios. É dizer, a questão posta em discussão deve ser tratada na via correta do recurso cabível. Ante o exposto, deixo de acolher os embargos declaratórios e mantenho incólume a decisão proferida. Aguarde-se a preclusão do ato judicial. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais (Id. 79014813), a parte agravante aduz que há perigo de dano grave na fixação de multa no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), uma vez que diz respeito ao descumprimento de uma obrigação que já havia sido convertida voluntariamente em perdas e danos. Além disso, sustenta que a liberação da quantia em favor da recorrida poderá impactar negativamente a operação da Uber. Acrescenta que o fumus boni iuris é verificado pela evidente aplicação equivocada de uma multa, dado o reconhecimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Assim, pleiteia pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (Id. 79031471). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme preceituam os art. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Dito isso, em apreciação preliminar, própria desta fase processual, não restou demonstrado o risco de prejuízo irreparável e a plausibilidade jurídica do pedido, que constituem requisitos autorizadores da tutela recursal. Consoante se depreende dos autos, a multa em comento advém de eventual descumprimento de obrigação de fazer imposta, circunstância que, em sede liminar, obsta sua desconstituição. Outrossim, cumpre salientar que o Juízo de origem condicionou a liberação do valor à preclusão da decisão que fixou a multa, bem como determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento (Id. 258564313 nos autos do processo de origem), corroborando a ausência de eventual dano irreparável. Ante o exposto, indefiro o pedido suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito